Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-60.2012.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000517-60.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LORENCON & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 08.985.305/0001-01 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 134.581.078-43 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON - CPF: 352.465.698-61 (EMBARGANTE), GILMAR MAXIMINO BRESCIANI - CPF: 569.541.589-68 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO – PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

EMBARGOS
REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Lorençon & Silva Ltda –ME, Solange Siqueira da Silva e Bruno Henrique Lorençon
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0000517-60.2012.8.11.0015

por esta Câmara, que deu provimento ao apelo interposto pelo Banco do Brasil, ora embargado.

Inconformados, os embargantes sustentam que a decisão colegiada possui erro porque consigna que em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, o termo final para cobrança dos encargos contratuais deve ser o efetivo pagamento do débito, todavia os autos se tratam de ação ordinária de cobrança.

Dizem que por tratar de ação ordinária condenatória (e não ação executiva), as disposições contratuais para o cômputo de encargos serão aplicáveis até a data do ajuizamento.

O embargado apresentou as contrarrazões, apontando, em preliminar a ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, e no mérito, rechaçando a alegada omissão pede pela rejeição dos aclaratórios (Id. 117731482)

É o relatório.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes apontam a presença de erro no acórdão embargado sob o argumento de que por se tratar a demanda originária de ação ordinária condenatória e não ação executiva, as disposições contratuais para o cômputo de encargos serão aplicáveis até a data do ajuizamento.

A valer, Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada.

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado, não deliberou quanto ao termo para incidência dos encargos financeiros tendo como pressuposto a natureza da ação proposta, mas a inadimplência contratual, como ressai do aresto embargado, veja:

“[...]
Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco do Brasil contra o capitulo da sentença que fixou os encargos financeiros. Pretende a reforma parcial da sentença, para determinar que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito.

Razão assiste ao apelante, vez que é entendimento da Corte Superior, que havendo inadimplência, a cobrança dos encargos contratados incide até o efetivo pagamento”
[...] – Id n. 115772479

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n. 1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022